Tribunal: TJES
Processo: 0000548-43.2018.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000548-43.2018.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE KELVEN JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DENOMINADO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA CORPORAL DEVIDAMENTE MANTIDA - PENA DE MULTA QUE SE REVELA IMPERIOSA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

2.
As peculiaridades dos autos revelam a impossibilidade de acolhimento do pedido alternativo formulado para fins de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, à luz da quantidade de droga apreendida, natureza da droga apreendida, e circunstâncias da prisão.

3.
Mantida a condenação, portanto, à luz da pena imposta ao recorrente não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas a que mantida a pena imposta.

4.
Impossível atender o pleito de isenção quanto a pena de multa, em se tratando de reprimenda prevista no tipo penal infringido.

5.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE KELVEN JESUS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO /ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito
in quaestio
;
2.
Alternativamente, que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, bem como os reflexos decorrentes de tal reconhecimento;
3.
Inaplicável a pena de multa no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
(...)”no dia 26 de maio de 2018, por volta das 16:00h, na Rua Natalia Muniz, Bairro Camata, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo, para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 20 (vinte) pedras da substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", além de uma porção de substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", conforme Auto de Apreensão de fl. 05 e Auto de Constatação Provisória de Substancia Entorpecente de fl. 06.

Deflui-se do citado procedimento informativo que Policiais Militares se deslocaram ao local dos fatos a fim de averiguar a presença de indivíduos portando armas de fogo, oportunidade na qual visualizaram o denunciado que, ao avistar a guarnição, correu para o interior do "Bar do Cizinho".

Ato contínuo foi realizada abordagem e busca pessoal do denunciado, que trazia consigo 20 (vinte) pedras da substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", além de uma porcão de substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", em uma sacola que o denunciado escondia no interior da boca.

Ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado confessou, tendo afirmado que recebeu a sacola com as drogas para ser entregue a um menor no Bar onde foi preso “(...)”.

A materialidade
do delito restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos (Boletim Unificado n°. 36277270, autos de apreensão e de constatação das substâncias apreendidas, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico definitivo de fls. 155/1 56).

Quanto a efetiva prática da conduta típica prevista no art. 33 da Lei n. 11343/06
, entendo que da mesma forma fora igualmente comprovada nos autos, estando evidencia a autoria no caso concreto.

O SD/PMES WANDERSON GONÇALVES COUTINHO,
Militar que efetivou a abordagem do apelante, destacou em juízo, em linhas gerais, que
conhecia de vista o acusado pelas rondas rotineiras que efetivavam, e que apesar de não ter conhecimento de atos ilícitos pretéritos praticados pelo mesmo, reitera que o que o chamou atenção no dia do fato denunciado foi a conduta do acusado de ter se posto em fuga para o interior do bar tão logo percebeu a aproximação da polícia; que o local onde ocorrera o fato é um conhecido ponto de traficância de drogas; que ao ser flagrado portando as drogas o acusado declarou que não iria traficá-las pessoalmente, eis que as havia recebido de uma determinada pessoa e lhe caberia apenas entregá-las para uma terceira pessoa; que o acusado em nenhum momento forneceu dados que permitissem identificar as tais pessoas nas quais se referia (...)”.
fl. 148.

Depoimento com o mesmo nortear fora prestado pelo SD/PMES Saulo Messias Souto Silveira.

Pelas circunstâncias
em que ocorrera a prisão
, verifica-se que
apesar da negativa apresentada pelo apelante, o mesmo trazia consigo substâncias entorpecente
s
que seriam efetivamente colocadas em comercialização, devendo ser asseverado que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, é de se considerar que os militares encarregados das diligências prenderam o acusado no exato momento em que o mesmo tentava esconder as substâncias dentro da própria boca, tendo inclusive oposto resistência a ação dos policiais, objetivando a não localização do que trazia consigo, tratando-se de conduta que não condiz com a tese de que ali se encontrava inadvertidamente, sem a intenção de praticar o ilícito.
B.
De se ressaltar que o acusado recebeu o pacote com drogas para entregar a terceira pessoa, sob a promessa de recompensa, e sabia que as drogas que ali estavam eram destinadas a traficância;
C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
D.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de absolvição, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o delito imputado.

Rejeito o pedido alternativo para fins de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado
(art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06), haja vista que efetivamente a quantidade de droga apreendida
-
(20 pedras de "crack" ,equivalente a 2,2 gramas, além de 12,4 gramas da mesma substância, que equivaleria a cerca de 112 pedras de "crack"
que seriam dispostas ao comércio,

pós fracionamento
na mesma proporç
ão
daquel'outras pedras apreendidas co
m
a acusado -
a natureza da droga ("crack"),
e as circunstâncias da prisão – ocorrida em local de intenso tráfico de drogas - são pontos que revalam que o apelante se dedicava a referida atividade criminosa.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Mantida a condenação, portanto, à luz da pena imposta ao recorrente
não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas a que mantida a pena imposta.

Finalmente, revela-se
impossível atender o pleito de isenção quanto a pena de multa
, em se tratando de reprimenda prevista no tipo penal infringido.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.